Tribunal: TJMT
Processo: 1006879-20.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006879-20.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ADAO LAUDELINO DA SILVA - CPF: 452.267.761-87 (RECORRIDO), PATRICIA GASPAR NOBREGA - CPF: 488.817.321-49 (ADVOGADO), CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 07.271.850/0001-73 (RECORRENTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 07.271.850/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PARCELA PAGA DIRETAMENTE NA LOJA FÍSICA. ERRO NÃO IMPUTÁVEL AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR. ÚNICA ANOTAÇÃO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese em que o juízo
a quo
reconheceu a conduta indevida da empresa ré ao inserir os dados da parte nos órgãos de proteção ao crédito por dívida já paga e condenou ao pagamento a título de reparação por dano moral (R$ 5.000,00).

2.

A parte recorrente sustenta a reforma da sentença no sentido de que o autor/recorrido adimpliu a fatura da sua esposa, enquanto o documento apresentado, além de ter sido pago na loja física e com o valor da fatura do próprio autor, não tem informação no comprovante que aponte o suposto equívoco, tanto o é que a loja, sem qualquer determinação, faz a compensação posterior.

3.

Caso tenha ocorrido erro quando do processamento do pagamento, se deu por culpa exclusiva da loja vinculada, erro não imputável ao consumidor.

4.

Essas premissas forçam reconhecer a existência de inscrição indevida, tal qual reconhecido pelo juízo sentenciante, motivo por que não há reparo a ser feito.

5.

Valor firmado na origem a título de danos morais compatível com as circunstâncias dos autos e o critério da razoabilidade
.

6.

Sentença confirmada por seus próprios fundamentos e edição de súmula que servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

8.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/1995)

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PARCELA PAGA DIRETAMENTE NA LOJA FÍSICA. ERRO NÃO IMPUTÁVEL AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR. ÚNICA ANOTAÇÃO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese em que o juízo
a quo
reconheceu a conduta indevida da empresa ré ao inserir os dados da parte nos órgãos de proteção ao crédito por dívida já paga e condenou ao pagamento a título de reparação por dano moral (R$ 5.000,00).

2.

A parte recorrente sustenta a reforma da sentença no sentido de que o autor/recorrido adimpliu a fatura da sua esposa, enquanto o documento apresentado, além de ter sido pago na loja física e com o valor da fatura do próprio autor, não tem informação no comprovante que aponte o suposto equívoco, tanto o é que a loja, sem qualquer determinação, faz a compensação posterior.

3.

Caso tenha ocorrido erro quando do processamento do pagamento, se deu por culpa exclusiva da loja vinculada, erro não imputável ao consumidor.

4.

Essas premissas forçam reconhecer a existência de inscrição indevida, tal qual reconhecido pelo juízo sentenciante, motivo por que não há reparo a ser feito.

5.

Valor firmado na origem a título de danos morais compatível com as circunstâncias dos autos e o critério da razoabilidade
.

6.

Sentença confirmada por seus próprios fundamentos e edição de súmula que servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

8.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023